Tribunal: STF
Processo: HC 72718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  Na
dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em
relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
IMUNIDADE
- DEPUTADO ESTADUAL - LICENÇA - PROCESSO CRIMINAL - COMPETÊNCIA.
A competência para conceder licença visando à tramitação de processo
contra parlamentar é exclusiva, não podendo assim ser alvo de
transferência a órgão fracionário.  Inconstitucionalidade do inciso
II do artigo 17 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, no que dispõe competir à Comissão
Representativa da Casa conhecer do pedido de licença para processo
de deputado estadual e sobre ele deliberar.
PARLAMENTO -
REGIMENTO INTERNO - CRIVO DO JUDICIÁRIO.  O acesso ao Judiciário é
possível quando a aplicação do Regimento Interno repercute em
direito subjetivo quer do cidadão, quer do parlamentar.  Tal é a
hipótese se previsto competir não à própria Casa, mas a uma certa
comissão, deliberar, no período de recesso, sobre pedido de licença
para processar-se criminalmente o parlamentar.